Tribunal: TJBA
Processo: 8008160-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008160-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: GUIDO ANTONIO KOPP

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROSTATECTOMIA SIMPLES ASSISTIDA POR ROBÔ. PACIENTE IDOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória (ID 540536708 dos autos de origem) que determinou a autorização e o custeio de cirurgia de prostatectomia simples assistida por robô para tratamento de hiperplasia prostática benigna sintomática grave em paciente idoso de 75 anos. A recorrente sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a inexistência de cobertura contratual para a técnica cirúrgica robótica e a suficiência do cumprimento parcial já realizado com a liberação de internação e materiais convencionais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:
a) se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência;
b) se a operadora de saúde é obrigada a custear o procedimento cirúrgico por via robótica prescrito pelo médico assistente.

III. Razões de decidir

3. O relatório médico (ID 533497907) aponta a gravidade do quadro clínico do paciente idoso, que apresenta sintomas urinários graves e risco iminente de retenção urinária aguda, com indicação de que as terapias conservadoras não surtem mais efeito, justificando de forma fundamentada a escolha da via robótica como a técnica mais segura e eficaz para o perfil do paciente.
4. O direito à saúde suplementar é regido pela Lei nº 9.656/1998. O artigo 10, § 13, inciso I, da referida lei admite a cobertura de tratamentos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quando houver comprovação de eficácia científica e recomendação fundamentada do médico assistente.

5. A escolha do método cirúrgico mais adequado ao tratamento do paciente compete exclusivamente ao profissional de saúde responsável pelo acompanhamento clínico, sendo considerada abusiva a recusa da operadora em custear a técnica específica prescrita.

6. O perigo de dano à saúde e à integridade física do paciente idoso sobrepõe-se a eventuais prejuízos financeiros da operadora de saúde suplementar, os quais podem ser resolvidos em perdas e danos se o provimento final for reformado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a recusa de cobertura de cirurgia robótica indicada de forma fundamentada pelo médico assistente para o tratamento de doença urológica grave em paciente idoso." "2. A autorização parcial de materiais e internação, sem a cobertura da taxa robótica e dos honorários da equipe cirúrgica necessária para o procedimento prescrito, caracteriza descumprimento de decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13, I; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, REsp n. 1.931.265/SP, Relator Ministro Humberto Martins, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008160-52.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada GUIDO ANTONIO KOPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04